Tribunal: STF
Processo: ARE 1319735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso no dia 26/05/2016, em virtude do feriado nacional de Corpus Christ.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRÁRIO. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL HORTO FLORESTAL TATU. REFORMA AGRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PORTARIA INCRA 53/2008. FUNDAMENTO DE VALIDADE. PORTARIA 258/2008 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. CESSÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO POR LIMINAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA. PRESSUPOSTO PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. NULIDADE. ATOS SUBSEQUENTES. REPASSE DE CRÉDITO DE INSTALAÇÃO. NULIDADE CONSEQUENTE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. A criação do projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) pela Portaria INCRA 53/2008 teve como pressuposto a cessão gratuita ao INCRA do imóvel denominado HORTO FLORESTAL DO TATU, da extinta REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A (RFFSA) e transferido para a União por força do artigo 2°, II, da Lei 11.483/2007, através da Portaria 258/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2. A sentença recorrida, assim como a pretensão contida na ação civil pública, referem-se à declaração de nulidade da Portaria INCRA 53/2008, que criou o Projeto de Desenvolvimento Sustentável HORTO FLORESTAL TATU, assim como dos atos posteriores que têm nela o seu fundamento de validade. 
    3. O reconhecimento de tal nulidade não implica a alteração da posse do imóvel, pois sua expedição teve por pressuposto sua cessão ao INCRA pela União, efetuada pela Portaria 258/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havendo que se reconhecer interesse da União no feito, pois a questão já foi debatida no AI 0011204-36.2011.4.03.0000, sendo que o próprio poder político demonstrou não possuir interesse em ingressar no feito.
    4. Eventual interesse da União nesta demanda, relativamente à devolução de imóvel cedido ao INCRA, decorreria apenas de eventual declaração de nulidade da Portaria do Ministério do Planejamento (e não da Portaria do INCRA), cuja discussão, no entanto, é efetuada em outra demanda, perante o Superior Tribunal de Justiça (MS 14.047, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), em que concedida medida liminar, em dezembro/2008, para suspender seus efeitos, sobrestando, assim, a cessão do imóvel ao INCRA.
    5. A decisão judicial, em sede provisória, pela Corte guardiã da legislação federal continua eficaz, o que permite concluir que, obstada a cessão provisória de uso gratuito ao INCRA do HORTO FLORESTAL DO TATU, através da suspensão dos efeitos da Portaria 258/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encontra-se suspenso, via de consequência, o fundamento de validade para a emissão da Portaria 53/2008 pelo INCRA, pois sem o ato de cessão do imóvel, inexiste qualquer direito da autarquia em dispor quanto à sua destinação, no caso, para assentamento de agricultores, e a implantação de Projeto de Desenvolvimento Sustentável HORTO FLORESTAL TATU.
    6. Prevalecendo tal liminar, fica afetado o fundamento de validade da Portaria INCRA 53/2008, projetando necessário efeito suspensivo à respectiva eficácia, no sentido da própria criação do PDS na área do Município de Limeira/SP. A portaria do INCRA, anterior ou não, ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não poderia deixar de refletir a eficácia da decisão judicial prolatada. Aliás, a Corte Superior deixou evidenciado o inequívoco alcance de sua liminar, ao destacar, entre os respectivos fundamentos, que "a alegada preexistência de declaração de utilidade pública e desapropriação do mesmo imóvel pelo impetrante, que, segundo alega, atinge área urbana que está sendo efetivamente utilizada em prol do interesse local, evidencia o fumus boni iuris para que, como cautela, seja mantida a utilização que lhe vem sendo dada pelo ente municipal".
    7. Tem relevância no caso o artigo 10 da Lei 6.938/1981: no sentido de que "a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, s:ob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licénças exigíveis".
    8. Com base em tal norma, foi editada a Resolução CONAMA 387/2006, cujo artigo 3° dispõe sobre a obrigatoriedade da Licença Prévia para a criação de Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, tal como o PDS em questão, sendo que, no caso, o próprio INCRA informa não possuir licença prévia e licença de instalação e operação para o projeto de assentamento de reforma agrária, tornando, ilegal, assim, a criação e instalação do PDS.
    9. Não configura escusa, frente à exigência legal, a eventual resistência da Municipalidade em fornecer certidão declarando, que o empreendimento está em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo (artigo 3°, §5°, c/c anexo I, Resolução CONAMA 387, de 27/12/2006), documento básico e essencial, segundo o CONAMA, para análise do pedido de licença ambiental. Se existe ato ilegal, de omissão municipal, ao INCRA caberia ajuizar a medida judicial própria para resguardar o respectivo direito, e não simplesmente considerar vencida etapa legalmente prevista para, sem respaldo legal, implantar projeto com potencial gerador de impacto ambiental, a pretexto de defender interesse social.
    10. Ausente pressuposto de validade para a criação de Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, previsto no artigo 3°, §2°, da Resolução CONAMA 387/2006, qual seja, a licença prévia, resta nítida a nulidade da Portaria INCRA 53/2008, assim como dos atos subsequentes, constando dos autos que em razão da criação do PDS HORTO FLORESTAL TATU, o INCRA efetuou a concessão de "Crédito Instalação" para famílias de agricultores acampadas e cadastradas no local, membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, a título de verba de "apoio inicial do crédito instalação", com fundamento na Instrução Normativa INCRA 50/2008 e Norma de Execução INCRA 79/2008.
    11. O simples reconhecimento da nulidade da Portaria INCRA 53/2008, que criou o PDS HORTO FLORESTAL TATU, seria suficiente para acarretar a nulidade desse repasse, pois tal decisão, de cunho declaratório, tem por efeito tornar inexistente a destinação do imóvel para assentamento de agricultores, fundamento para a transferência dos valores ("Crédito Instalação. Art. 2° Consiste no provimento de recursos financeiros, sob forma de concessão e crédito, aos beneficiários da Reforma Agrária, visando assegurar aos mesmos os meios necessários para instalação e desenvolvimento inicial dou recuperação dos projetos do Programa Nacional de Reforma Agrária" - IN INCRA 50/2008).
    12. Não bastasse isso, a ilegalidade da situação foi reconhecida ainda na esfera administrativa, pelo Tribunal de Contas da União, ao determinar que o INCRA deixe de repassar recursos públicos federais no âmbito de tal projeto, "enquanto não estiverem atendidas as exigências legais e infralegais".
    13. Apelação e à remessa oficial desprovidas.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 2°; 20, inciso IX; 184; 186 e 188 da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, observa-se que a instância precedente, tendo por fundamento central a validade de ato administrativo que dispõe sobre os pressupostos necessários para a implementação do projeto de desenvolvimento sustentável no caso sub examine, assentou, in verbis: 
    “ação civil pública, referem-se à declaração de nulidade da Portaria INCRA 53/2008, que criou o Projeto de Desenvolvimento Sustentável HORTO FLORESTAL TATU, assim como dos atos posteriores que têm nela o seu fundamento de validade. 
    (…)
    Ademais, eventual interesse da União nesta demanda, relativamente à devolução de imóvel cedido ao INCRA, decorreria apenas de eventual declaração de nulidade da Portaria do Ministério do Planejamento (e não da Portaria do INCRA), cuja discussão, no entanto, é efetuada em outra demanda, perante o Superior Tribunal de Justiça (MS 14.047, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), em que concedida medida liminar, em dezembro/2008, para suspender seus efeitos, sobrestando, assim, a cessão do imóvel ao INCRA, conforme consulta ao sistema informatizado daquela Corte: 
    (…)
    Com base em tal norma, foi editada a Resolução CONAMA 387/2006, cujo artigo 3° dispõe sobre a obrigatorièdade da Licença Prévia para a criação de Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, tal como o PDS em questão: 
    (…)
    No caso, o próprio INCRA informa não possuir licença prévia e licença de instalação e operação para o projeto de assentamento de reforma agrária (f. 45/56), tornando, ilegal, assim, a criação e instalação do PDS. 
    Não configura' escusa, frente à exigência legal, a eventual resistência da Municipalidade em fornecer certidão, declarando que o empreendimento está em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo (artigo 3°, §5°, c/c anexo I, Resolução CONAMA 387, de 27/12/2006), documento básico e essencial, segundo o CONAMA, para análise do pedido de licença ambiental. Se existe tito ilegal, de omissão municipal, ao INCRA caberia ajuizar a medida judicial própria para resguardar o respectivo direito, e não simplesmente considerar vencida etapa legalmente prevista para, sem respaldo legal, implantar projeto com potencial gerador de impacto ambiental, a pretexto de defender interesse social. ”
    Contudo, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente apenas tece considerações vagas acerca do conflito de interesses entre a municipalidade e a União na implementação do referido projeto de assentamento, sem demonstrar, objetivamente, em que consistiria a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa aos dispositivos constitucionais, ao argumento de que “a competência para a intervenção no território deve pautar-se, destarte, na identificação do interesse que mais se acentua no caso concreto”. 
    Desta sorte, incide na espécie o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 707.173–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14)
    De outro lado, ainda que superado aludido óbice, observa-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante teria por pressuposto lógico o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório engendrado nos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS TRAZIDAS PELA LEI 13.465/2017. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1204857 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25-09-2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. CONDIÇÃO DE QUILOMBOLA. PROCESSO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS. LIMITES AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PARTICULAR DURANTE O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. DECRETO 4.887/2003. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/2009. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 966986 AgR, Primeira Turma, REl. Min. Luiz Fux, DJe de 12-04-2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCRA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL DA UNIÃO. ART. 543 DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à sistemática de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, a jurisprudência é no sentido de que (i) o art. 543, §1º CPC/1973, que impõe que o RE seja julgado após o Resp, só se aplica quando ambos recursos forem admitidos, o que não ocorreu nesse caso, e (ii) é desnecessário aguardar o prévio julgamento do Resp quando o RE não reunir condições de admissibilidade. (AI 780.879 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 951839 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 10-10-2016)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 4), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 9) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente